Tribunal: CARF
Processo: 17198.720008/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17198.720008/2019-47
ACÓRDÃO
3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COM OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Havendo a preterição do direito de defesa do contribuinte, nulo o acórdão
recorrido, conforme expressa determinação do artigo 59, do Decreto n.°
70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso para
reconhecer ex officio a nulidade, por cerceamento do direito de defesa, da decisão de primeira
instância proferida pela DRJ.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – PRESIDENTE
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Mateus Soares de Oliveira, Laura Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s)o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa
Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Marco Unaian Neves de Miranda.

Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
2
RELATÓRIO
A Recorrente, sendo uma cooperativa que realiza operações no mercado interno e
externo, procedeu com de pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS não-cumulativos, após
compensação da contribuição devida no mercado interno, referentes ao 3o trimestre de 2014 e
aos 3 primeiros trimestres de 2015.
O Despacho Decisório indeferiu o crédito pretendido, sob o fundamento de que,
sob o teor das prescrições legais, identificou-se inconsistências e/ou ajustes necessários que
alteram o valor a ser ressarcido de créditos. Nada obstante, houve, ainda, a alteração, de ofício, do
critério de rateio das receitas do mercado interno tributadas e não tributadas e a receita de
exportação, que impactaram diretamente no montante do crédito reconhecido.
Nessa toada, irresignada com o teor do Despacho Decisório, a ora recorrente
apresentou manifestação de inconformidade, a qual restou julgada improcedente pela DRJ, nos
termos que se seguem:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando a motivação e os fundamentos
legais das glosas realizadas estão presentes no relatório fiscal e as operações
glosadas discriminadas em planilhas demonstrativas.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização se revela prescindível
para a formação da convicção da autoridade julgadora.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a
cumprir as disposições da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para
apreciar arguições de inconstitucionalidade de lei.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON.
EFDCONTRIBUIÇÕES. DOCUMENTO VALIDADO
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é realizada
pelo contribuinte por meio do Dacon ou da EFD-Contribuições, não cabendo à
autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir com a
inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não informados
ou incorretamente informados nesses demonstrativos, em detrimento da função
precípua destes demonstrativos e da competência originária da DRF para analisar
e decidir sobre o crédito informado pelo contribuinte. Assunto: Contribuição para
o PIS/Pasep Período de.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
3
Deve ser aplicada a taxa SELIC aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
deferidos e ainda não ressarcidos ou não compensados, a partir do 361o dia após
a transmissão do pedido.
NOTA FISCAL. CONTABILIDADE. PROVA.
É a nota fiscal o documento fiscal hábil e capaz de provar qualquer operação de
aquisição da empresa, sendo indispensável sua apresentação para fins de
aproveitamento de créditos da não cumulatividade decorrentes dessas
operações. A contabilidade da empresa faz prova das operações comerciais da
empresa somente nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os
fatos registrados estejam comprovados por documentos fiscais hábeis e idôneos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATOS COOPERADOS. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas
e pelas cooperativas entre si quando associados, por se tratar de atos cooperados,
não estão sujeitos à incidência da contribuição e não geram o direito a apuração
de crédito da não cumulatividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATOS COOPERADOS. DEVOLUÇÃO DE VENDAS
PARA ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Uma vez que a venda para associado não gera débito da contribuição, tendo em
vista sua exclusão da base de cálculo, inexiste a possibilidade de crédito relativo à
operação de devolução dessa venda.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM
DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se
destinam tão-somente ao armazenamento e transporte dos produtos acabados,
não geram direito a créditos de PIS/Pasep ou Cofins.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA.
A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o PIS/Pasep de forma não
cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessa contribuição vinculados à
energia elétrica efetivamente consumida nos seus estabelecimentos, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência. Por falta de previsão legal, é
vedada a apropriação de créditos em relação a taxas de iluminação pública,
demanda contratada, juros, multa, entre outros valores que possam ser cobrados
na fatura de energia elétrica, juntamente com a energia consumida.
DOCUMENTO VALIDADO INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. PRESUMIDO.
SUSPENSÃO.
Quando as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal classificadas no capítulo 4 da NCM, comercializam o
leite in natura a granel para a indústria de transformação, a operação se dá com
suspensão das contribuições. Nos termos do § 4o, II do art. 8o da Lei no
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
4
10.925/2004, fica vedado o aproveitamento pelo adquirente do crédito
presumido vinculado às operações com suspensão das contribuições.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o §1° do art. 3° das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determina que
os créditos da não cumulatividade sejam apurados sobre o valor dos bens e
serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês,
confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, para que
tanto a existência quanto a natureza do crédito possam ser devidamente aferidas
dentro do período específico de geração.
Conforme apontamento feito pela DRJ, a Recorrente não contestou:
(a) As glosas do ativo imobilizado em que o contribuinte tentou apropriar-se
créditos com a depreciação de “ICMS”, por absoluta falta de previsão legal deste tipo de
apropriação;
(b) As glosas de itens do ativo imobilizado “Sem contribuição”, por falta de previsão
legal de crédito;
(c) A glosa do valor de uma nota de 07/2014 que nem o Valor nem o Produto da
nota coincidiam com aqueles que constam do SPED;
(d) A redução da base de cálculo apurada na proporção das vendas com suspensão
da contribuição do leite in natura realizada sob o argumento de que as pessoas jurídicas que
vendem insumos com crédito presumido não podem apurar tais créditos por expressa disposição
legal, conforme § 4o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Em seu recurso voluntário, a parte pleiteia a sua nulidade e, no mérito, a reforma
nos termos dos pedidos que se seguem:
a) As tomadas de créditos da recorrente, elencadas no campo do TVF referente aos atos dos
cooperados, são legitimas pois referem-se a produtos que são submetidos a incidência das
contribuições, fato não observado pela fiscalização;
b) Os produtos vendidos aos cooperados são tributados;
c) A fiscalização glosou a tomada de créditos em relação aos produtos Verdict, Nac Biotina,
ácido bórico, suplemento mineral, bovigold, melaço, rações, vacina, etc, por entender que
não são tributados. Todavia, as referidas matérias-primas são adquiridas para serem
utilizadas pela Recorrente, por exemplo, na fabricação de ração para atender a
alimentação dos animais, podemos citar como exemplos diretos a treonina, o sulfato de
cobre, de zinco, de manganês;
d) Requer a reversão das glosas sobre embalagens, energia elétrica, gastos com lavanderia,
restaurante, limpeza industrial, administração, manutenção, descontos, credito presumido
de leite.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
5
e) Alternativamente, pleiteia o Direito ao Crédito Presumido - Do Leite Pré Beneficiado – Leite
Fluido a Granel de Uso Industrial, bem como a apropriação de crédito presumido –
Revenda.
f) Defende ainda que a recorrente faz jus ao crédito presumido de PIS/COFINS, instituído pelo
art. 8o da Lei 10.925/04, agroindustrial e calculado sobre determinadas aquisições de
produtos realizadas pelos contribuintes beneficiados – leite in natura.
g) Requer ainda o reconhecimento ao crédito extemporâneo referente ao período de
apuração deste processo, assim como os fretes entre estabelecimentos, defende a
ilegalidade do critério adotado pela fiscalização para alterar o rateio das despesas internas
formulado pela recorrente.
h) Pleiteia a reversão da glosa do leite em natura, posto que a fiscalização entendeu que o
CNAE da empresa que os fornecia não contemplava a atividade de transporte rodoviário.
i) No tocante ao sabão em pó, a glosa deve ser revertida pois a reclassificação promovida foi
indevida. Requer ainda a reversão da glosa referente a produtos químicos, corretivos de
solo, defensivos agrícolas, suínos vivos.
j) Em relação a perícia, o recorrente entende que o despacho decisório em análise
indubitavelmente incorre em grave ofensa ao direito de defesa da Recorrente, em razão da
deficiente fundamentação esboçada. Sem abrir mão da nulidade suscitada e da própria
insubsistência das glosas discriminadas apenas nas planilhas elaboradas pela douta
autoridade fiscal, a qual se reitera, é importante trazer em voga a necessidade de
conversão do julgamento em diligência.
k) Acrescenta que tem o pleno direito de atualizar o valor total de PIS/COFINS a ser ressarcido
desde a data a que tinha direito até a data atual, o que equivale dizer que inclusive o valor
já deferido deverá ser corrigido monetariamente, por todos os motivos expostos
anteriormente.
Por fim, o recorrente apresenta Decisão Judicial proferida nos Autos do Mandado
de Segurança, assim sintetizada:

3. FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ajuizou o presente mandado de
segurança objetivando liminarmente: b) em conceder TUTELA DE EVIDÊNCIA ou
MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars para determinar que a r Autoridade
Coatora, diante do grave e iminente periculum in mora, proceda com a
distribuição e o inclusão em pauta para o julgamento de mérito dos Recursos
apresentados nos Processos Administrativos Fiscais de nos 17198.720006/2019-
58, 17198.720007/2019-01, 17198.720008/2019-47, 17198.720009/2019-91,
17198.720010/2019-
16,
17198.720011/2019-61,
17198.720012/2019-13,
17198.720013/2019-50,
17198.720014/2019-02,
17198.720015/2019-49,
17198.720016/2019-93, 17198.720017/2019- 38, 17198.720018/2019-82 e
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
6
17198.720019/2019-27, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS;
Para tanto, argumentou que transmitiu administrativamente os Pedidos de
Ressarcimento (PER's) perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, os quais
foram parcialmente deferidos pela Receita Federal, mediante a mediante a
emissão dos Despachos Decisórios. Informou que apresentou defesas em tais
procedimentos, cujos desfechos foram a manutenção de glosas e, por estão
razão, interpôs, em 13/10/2022 os hábeis Recursos Voluntários, medida recursal
direcionada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Ocorre que,
desde o protocolo dos recursos, não houve qualquer manifestação e/ou decisão
pela impetrada. Aduziu que após o protocolo em 13/10/2022, houve o
encaminhamento ao CARF em data de 20/10/2022 e ainda aguarda o sorteio e
distribuição. Defendeu a ocorrência de violação ao disposto no artigo 24 da Lei n.
11.457/2007.
Destarte, configurada a omissão da ré, reconhecido o direito da parte impetrante
em ter seu pedido analisado em tempo razoável (artigo 5o, inciso LXXVII, da
Constituição Federal) e, tendo esgotado o prazo legal para a administração
pública analisar o pedido, vislumbro, em sede de juízo de cognição sumária, a
relevância do direito invocado. 3. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de
liminar. Para tanto, determino que a parte impetrada, no prazo de 60 (sessenta)
dias (TRF4 5014993-86.2015.404.0000, Primeira Turma, Relator Jorge Antônio
Maurique), distribua e inclua em pauta de julgamento os recursos interpostos nos
processos administrativos relacionados na inicial (evento 1), sob pena de multa a
ser fixada.
Ato contínuo a parte apresentou memoriais, no qual relaciona diversos processos
que estariam sob afetos ao que ora se relata, por tratar-se de paradigma.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O presente recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
7
2
DA NULIDADE EX OFFICIO.
Consoante destacado em sede dos Memoriais, situação esta Corte já apreciou
situação identifica a tratada nestes autos. Eis o destaque dos memoriais:
1. Preliminar - Da Nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade –
Matéria de Ordem Pública – Nulidade reconhecida no outro bloco de processos
idênticos julgados no dia 16/07/25 na 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a
Seção
Preliminarmente, antes de adentrar ao mérito das discussões existentes nestes
autos, cabe destacar, como matéria de ordem pública apta a ser suscitada em
qualquer momento processual, a nulidade que macula o acórdão recorrido,
nulidade essa que foi reconhecida de ofício pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 3a Seção, em sessão ocorrida no dia 16/07, para os demais processos desta
recorrente, praticamente idênticos a estes ora em julgamento, principalmente na
parte que se refere à mencionada nulidade.
O Acórdão da DRJ, na parte que diz respeito ao tópico “DAS AQUISIÇÕES FEITAS
JUNTO ÀS PESSOAS QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA”, se restringindo apenas ao fornecedor Omega
Agronegócios LTDA, concluiu que o leite in natura adquirido por meio dele não
daria direito ao crédito presumido, uma vez que este seria associado da Frísia, o
que por si só impediria o benefício conforme o “item 4” do voto,
independentemente de a empresa exercer atividade agropecuária ou industrial
(fls. 1100).
Ocorre que o despacho decisório decidiu, categoricamente, que tais aquisições
não dariam direito ao crédito presumido apurado, tendo em vista que os
fornecedores não cumpriam os requisitos cumulativos da legislação, ou seja, não
adentrou, no entanto, no fato da aquisição decorrer ou não de empresa associada
à frísia. Este não foi o fundamento da glosa.
Tal constatação feita pela Conselheira Laura Baptista nos outros processos
decorrentes deste mesmo Mandado de Segurança, configuraram, na visão
daquela conselheira, nítida inovação e alteração dos critérios jurídicos exarados
pelo Despacho Decisório, o que também não pode prosperar nestes casos, uma
vez que são idênticos nesta parte.
De fato, a Conselheira Relatora Laura Baptista, em excelente voto, assim se
pronunciou para reconhecer, de oficio, a respectiva nulidade:
1 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. MANIFESTAÇÃO DE OFÍCIO.
Sustenta a Recorrente o seu direito ao crédito presumido do leite in natura e que
se aproveitou dos créditos de operações com fornecedores que preenchiam os
requisitos legais, nos termos da IN SRF n.° 660/2006.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
8
O Despacho Decisório efetuou glosas ao seguinte argumento:
“O fundamento para a apuração do crédito presumido é encontrado no art. 8o da
Lei no 10.925/04 (com a redação em vigor à época de apuração do crédito)
regulamentado – à época – pela Instrução Normativa SRF no 660/06.
(...)
Até então, só era possível a utilização dos créditos presumidos para o desconto
dos débitos das próprias contribuições. O art. 9o-A da Lei 10.925/04, incluído pela
Lei no 13.137/15, e regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.590/15,
inovou ao permitir a compensação e o ressarcimento dos créditos presumidos
acumulados, apurados conforme o art. 8o da Lei 10.925/04, em relação ao “leite in
natura” utilizados na elaboração de outros tipos de leite:
“Art. 9°-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para: (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
I – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II – ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
[...]
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir
de 1o de janeiro de 2019.; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
O referido ato de que trata o § 8o do art. acima é o Decreto no 8.533/2015,
publicado em 1o de outubro de 2015. O interessado protocolou o pedido de
ressarcimento de acordo, portanto, com o determinado pela legislação.
Do batimento entre a planilha apresentada pelo contribuinte e as NF’s obtidas via
SPED, verificou-se que o contribuinte apropriou-se de créditos presumidos relativos
a aquisições de empresas que não preenchem os requisitos previstos na legislação.
Conforme já exposto, o crédito presumido aplica-se unicamente às aquisições
feitas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, de cooperativa de produção
agropecuária, e de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária,
entendendo-se por atividade agropecuária, de acordo com o art. 3o, §1o da
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
9
Instrução Normativa SRF no 660/06, a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais.
Desta forma glosou-se os valores das aquisições feitas junto às pessoas que não
preenchem os requisitos legais. Constamos a glosa como “fornecedor” dentro da
planilha de glosa.” (grifos do original)
Às fls. 767, em arquivo não paginável, consta a planilha de glosas para o referido
trimestre, do qual pude observar no filtro “fornecedor”, a glosa com operações
para os fornecedores LATICINIOS TIROL LTDA., LATICINIOS CARAMBEI LTDA. – EPP
e OMEGA AGRONEGOCIO LTDA. – ME.

Por outro lado, ao avaliar a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, a DRJ
consignou o seguinte quanto ao tema:
“A interessa contesta as glosas alegando que seus fornecedores - cita: laticínios
TIROL LTDA, CNPJ/MF no 83.011.247/0015-36; LATICÍNIOS CARAMBEI LTDA.
CNPJ/MF no 07.724.186/0001- 70; LATICÍNIOS NITUANO S/A CNPJ/MF no
04.780.751/0001-29 e ÔMEGA AGRONEGÓCIOS LTDA. – ME CNPJ/MF no
17.411.029/0001-69 – alegando que as atividades dessas empresas em verdade se
enquadram na condição de atividade agropecuária nos termos do art. 3o, §1o da
IN SRF no 660/2006.
(...)
Todavia, à luz da legislação de regência, não cabe razão à interessada. De se ver.
De início, quanto à empresa ÔMEGA AGRONEGÓCIOS LTDA, em que pesem os
argumento de defesa, há que se ressaltar que consta da planilha de glosa (coluna
Tp_Pessoa) como sendo associada da interessada, o que, como já visto no item 4
deste voto, afasta de pronto o direito ao crédito pretendido, independentemente
de a empresa exercer atividade agropecuária ou industrial.
Seguindo, a teor da legislação de regência, primeiramente, é de se ressaltar que as
aquisições do leite in natura, utilizado como insumo na produção de mercadorias
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
10
para a alimentação humana, não ensejam a apuração de créditos básicos
vinculados ao mercado interno não tributado, haja vista que referida aquisição se
dá com a suspensão das contribuições e o inciso II do art. 2o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, vedam a apuração de créditos básicos quando da
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.
Todavia, visando à garantia da manutenção do princípio da não cumulatividade,
conferem o direito ao cálculo do crédito presumido, introduzido pelo art. 8o da Lei
no 10.925/2004, possibilitando que a indústria de produtos para a alimentação
humana, sujeitas à incidência não cumulativa das contribuições, deduzam créditos
sobre aquisições que não ensejariam o direito creditório nas alíquotas básicas. As
agroindústrias que produzem as mercadorias destinadas à alimentação humana
ou animal relacionadas no caput do art. 8o contam com a previsão de desconto de
crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física, sendo que a possibilidade de crédito se
estende às aquisições efetuadas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente
as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, bem
como de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária, nos termos dos arts. 8o e 9o da mesma lei.
(...)
Portanto, quando as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas no capítulo 4 da NCM (que
é o caso dos fornecedores da interessada), comercializam o leite in natura a granel
para a indústria de transformação (que é o caso da interessada), a operação se dá
com suspensão das contribuições. Nessa medida, nos termos do § 4o, II do art. 8o
da Lei no 10.925/2004, fica vedado o aproveitamento pelo adquirente do crédito
presumido vinculado às operações com suspensão das contribuições.
Ante o exposto, há que se manter a glosa.” (meus grifos)
O acórdão da DRJ conclui, assim, que o leite in natura adquirido do fornecedor
OMEGA AGRONEGOCIO LTDA. – ME não dá direito ao crédito presumido porque é
associada da cooperativa, o que por si só impede o benefício, e que, além disso,
quando fornecedores de produtos de origem animal, como o leite in natura,
vendem esse produto a granel para indústria de transformação, a operação
ocorre com suspensão do PIS/COFINS, sendo vedado, pelo §4°, II do artigo 8° da
Lei n.° 10.925/2004, o aproveitamento de crédito presumido nessas situações.
Ainda, com relação ao fornecedor OMEGA AGRONEGOCIO LTDA. – ME, as
alegadas razões de decidir quanto ao item 4 do voto, não constam no acórdão.
Ora, com relação às glosas com o filtro “fornecedor”, tem-se que o Despacho
Decisório decidiu categoricamente que os fornecedores não cumpriam os
requisitos cumulativos da legislação, conforme abaixo se transcreve novamente:
“Conforme já exposto, o crédito presumido aplica-se unicamente às aquisições
feitas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
11
resfriamento e venda a granel de leite in natura, de cooperativa de produção
agropecuária, e de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária,
entendendo-se por atividade agropecuária, de acordo com o art. 3o, §1o da
Instrução Normativa SRF no 660/06, a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais.
Desta forma glosou-se os valores das aquisições feitas junto às pessoas que não
preenchem os requisitos legais. Constamos a glosa como “fornecedor” dentro da
planilha de glosa.” (grifos do original)
Entendo, neste sentido, que é defeso ao julgador administrativo inovar no
fundamento da glosa do crédito, sendo certo que as razões para manutenção da
glosa das rubricas filtradas na planilha como “fornecedor” devem se limitar à
motivação acima colocada.
Na Manifestação de Inconformidade da Recorrente, protocolizada às fls. 822/857,
é possível verificar que a Recorrente trouxe aos autos os comprovantes de
inscrição (cartões CNPJ) dos seus fornecedores, reafirmando que são sociedades
que exercem a atividade agropecuária.
É de se notar que, quanto a essas alegações de defesa, a DRJ apenas se limitou a
dizer que a Recorrente “contesta as glosas (...) alegando que as atividades dessas
empresas em verdade se enquadram na condição de atividade agropecuária nos
termos do art. 3o, §1o da IN SRF no 660/2006”, no entanto, não analisa suas
alegações e os cartões CNPJ apresentados na defesa, que em julgado similar de
minha relatoria, nesta estimada 1a Turma, da 1a Câmara, da 3a Seção do CARF
(acórdão n.° 3101-003.921), já foi considerado como meio de prova para fins de
verificar a atividade de fornecedores, com o consequente reconhecimento de
crédito presumido das contribuições.
Neste sentido, vale a leitura de trecho do acórdão n.° 3401-012.430, julgado em
26/09/2023, de relatoria do i. Conselheiro Renan Gomes Rego. Confira-se:
“É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme
entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca de cada
um dos argumentos esgrimidos pela parte. No entanto, toda a matéria
questionada pelo sujeito passivo deve ser objeto de decisão.
Isso porque o artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972 protege o contribuinte de
decisões que não analisam as suas razões da defesa, evitando possível
cerceamento do direito de defesa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
12
E sem delongas, já destaco que a preliminar de nulidade da decisão de 1a
instância alegada pelo Recorrente deve ser acatada, logo, anulo a decisão de
primeira instância.
(...)
Com isso, como as razões da defesa não foram apreciadas pela primeira instância,
caracteriza-se, assim, nítido cerceamento ao direito de defesa, por supressão de
instância, razão pela qual deve ser declarado nulo o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 101- 010.695, de 29 de junho de 2021, proferido pela 4a Turma
da DRJ01, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por ofensa
ao artigo 31 e ao inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim é que, configurada a preterição do direito de defesa no caso concreto,
expressamente arguida no recurso em comento, entendo que este colegiado deve
declarar a nulidade da decisão recorrida, no que dispõe o art. 61 do mesmo
Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Com efeito, a jurisprudência deste CARF é farta em decisões pela declaração da
nulidade da decisão recorrida quando caracterizado, no caso concreto, o
cerceamento do direito de defesa, preservando a competência originária da
instância de piso para apreciação da reclamação interposta contra o ato decisório
do Fisco, sob pena de supressão de instância.” (grifos do original)
Julgo, portanto, nulo o acórdão da DRJ que, em nova análise, deve se ater ao
motivo da glosa exarado por meio do Despacho Decisório, bem como avaliar as
alegações de fato, de direito e provas apresentadas na defesa.
Assiste total razão ao contribuinte neste aspecto, motivo pelo qual este relator
adota as razões de decidir do voto acima referido.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e reconheço, ex officio, nulidade do acórdão da DRJ,
ante o cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.553 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720008/2019-47
13

Fl. 1280
DF CARF MF
Original